Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DE VALOR. OCULTAÇÃO DE BEM INTENCIONAL NÃO VERIFICADA. PENALIDADE POR OCULTAÇÃO DE BENS DA HERANÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A colação tem como finalidade equalizar as legítimas dos herdeiros necessários, sob pena de sonegação. O herdeiro que sonegar/omitir da colação bens da herança em seu poder, ou de terceiros com seu conhecimento, perderá o direito que sobre eles lhe cabia, sendo o sonegador o próprio inventariante será removido do posto, além de pagar a importância dos valores que ocultou mais as perdas e danos (artigos os 1992 a 1996 e 2002 e 2003, todos do Código Civil).
2. Na dúvida quanto a sua origem, a cifra encontrada entre os pertences da falecida, há ser considerada como patrimônio hereditário. É necessário ponderar, contudo, que, na pendência de controvérsia quanto à origem do montante encontrado nos pertences da falecida, não há que se falar em sonegação intencional, o que, à exegese do art. 1992 do Código Civil, afasta a penalidade imposta por ocultação de bens, consistente na perda do direito de partilha sobre o referido valor.
3. Recurso conhecido e provido, em parte.